Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738562-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE BAR KIBEBA LTDA, MAHMOUD AHMAD KARAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (n. 0712027-33.2022.8.07.0001) ajuizada por RESTAURANTE BAR KIBEBA LTDA, MAHMOUD AHMAD KARAMA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante para determinar a penhora dos faturamentos da empresa executada (ID 247188925). Confira-se: “Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, sendo admitida quando constatado nos autos que o executado não possui outros bens ou quando os bens identificados são de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida. No caso dos autos, em que pese tenha havido o esgotamento dos meios típicos de localização patrimonial em nome da empresa executada, a parte exequente não logrou êxito em comprovar a viabilidade e a efetividade da penhora de faturamento pleiteada, caso adotada por este Juízo. Conforme se infere da documentação juntada (ids. 241922618 e ss.), a empresa executada sequer possui, em seus registros perante a Junta Comercial, qualquer documentação referente a sua escrituração contábil, não havendo indicação de que está em regular exercício de suas atividades empresariais e que haveria faturamento delas decorrente e passível de penhora. Além disso, a empresa executada encontra-se em local desconhecido e incerto, o que resultou em sua citação por edital nos presentes autos (id. 194397811). Desde então, não houve nenhuma manifestação sua, sendo ignorado o local de suposta realização de suas atividades empresariais, o que inviabilizaria a efetivação da penhora pleiteada. Isso porque a penhora sobre o faturamento da empresa exige uma colaboração ativa do administrador-depositário, que deverá atuar diretamente para assegurar a efetividade da medida constritiva decretada judicialmente, prestando conta e entregando ao Juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (art. 866, § 2o, do CPC). Tal atividade se mostra demasiado dificultada - senão inviabilizada - quando não acompanhada de uma colaboração ativa também do representante legal da empresa executada. Desse modo, face a inexistência de meros indícios de que a empresa executada continua em exercício de suas atividades e de que possui faturamento a ser penhorado, pode-se presumir que a diligência requerida se mostrará completamente ineficaz para a obtenção do resultado almejado, não se logrando êxito em transformar a medida constritiva eventualmente decretada em patrimônio líquido passível de expropriação para o adimplemento do débito exequendo. Esse é o entendimento adotado pelo e. TJDFT em casos análogos, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETEMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) 4. Não demonstrada a continuidade da atividade empresarial da parte executada, ou a existência de faturamento em valores que possibilitem o deferimento da penhora de percentual do faturamento que não inviabilize a atividade empresarial, conclui-se pela ineficácia e inutilidade da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1871982, 0744146-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, conforme o artigo 866 do CPC, é medida excepcional e exige a comprovação cumulativa de que o devedor não possui outros bens penhoráveis ou que esses sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, além da apresentação de plano de pagamento e indicação de administrador. 4. A simples informação de que a empresa está ativa, sem dados concretos sobre seu faturamento, patrimônio ou a viabilidade da penhora sem comprometer sua atividade, não é suficiente para autorizar a medida. 5. No caso concreto, o exequente não apresentou elementos concretos que comprovem a presença dos requisitos legais, inviabilizando a análise da possibilidade de penhora e impedindo a aferição do impacto sobre a atividade empresarial. 6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a ausência de informações detalhadas sobre faturamento e continuidade das atividades impede o deferimento da penhora, pois há risco de inviabilizar a empresa executada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/11/2018; Acórdão 1843749, 07520794020238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/04/2024. (m) (Acórdão 1984827, 0700687-90.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Ao conceber e reger o processo de execução, ao lado do princípio da ampla responsabilidade patrimonial do executado no adimplemento do débito exequendo, o Código de Processo Civil instituiu também as diretrizes de economicidade e efetividade da prestação jurisdicional, todas as quais devem ser igualmente observadas e sopesadas pelo magistrado no momento de adoção das medidas executórias, não se permitindo a prática de atos que, além de ineficazes para o resultado almejado, ainda se mostrem excessivamente onerosos tanto às partes quanto à atividade judiciária. Assim, em vista dos elementos concretos presentes nos autos, e dada a manifesta ineficácia da medida requerida pela parte exequente, indefiro o pedido de penhora de faturamento da empresa executada. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo até o fim do julgamento do recurso. No mérito, requer seja cassada em parte a decisão agravada, para ser realizada penhora sobre o faturamento da empresa, ora agravada. Em suas razões, alega tratar-se originalmente de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos agravados, tendo vista inadimplência de Cédula de Crédito. Assevera ter realizado várias diligências no processo, não obtendo sucesso com penhora de bens ou valores sobre o total da dívida dos executados. Sustenta estar presente a excepcionalidade prevista no artigo 866 do CPC, porquanto não foram localizados bens penhoráveis e a empresa encontra-se ativa, conforme documentação juntada. Argumenta estar ausente qualquer óbice à penhora sobre o faturamento, por não representar impedimento à continuidade da atividade empresarial, e ser a medida prevista legalmente como forma de garantir a efetividade da execução. Afirma estar presente prejuízo irreparável à parte credora, em razão do indeferimento da penhora, uma vez tratar-se de medida coercitiva legítima voltada à satisfação do crédito. Defende a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base nos artigos 1.019, §1o, e 300 do CPC, por estar presente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida (ID 76095428). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 76124236). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual o exequente busca o pagamento de R$ R$ 528.014,27, referente à Cédula de Crédito Bancário (ID 120943052, 120940794). A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional, a qual deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência, porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). No caso dos autos, até o momento foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD (ID 207074181), RENAJUD (ID 207074182) e SNIPER (ID 207074183), todas, contudo, restaram infrutíferas. Assim, diante da não localização de bens, se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa. Ademais, a penhora deve ser sobre percentual, o qual propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa atende aos comandos da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para deferir a penhora do percentual de 5% do faturamento da empresa, até a satisfação do débito. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 16:03:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador